Tribunal: TJDFT
Processo: 0716235-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇAO PÚBLICA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SISTEMA DE BILHETAGEM DO DFTRANS. TRANCAMENTO DA AÇAO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÕES AFETAS AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe na hipótese.
2. Paciente denunciada por infringir o artigo 171, § 3o (por cinquenta vezes) e o artigo 288, ambos do Código Penal, porque integrava organização criminosa dedicada à obtenção de vantagens financeiras em detrimento do DFTrans com a inserção de dados falsos no sistema de bilhetagem automática
3. Inviável o trancamento da ação penal com base em documentos que, por si sós, não constituem provas aptas a afastar a participação da paciente na prática dos delitos a ela imputados, mormente quando os argumentos deduzidos no writ se confundem com o mérito da ação penal e demandam análise probatória mais aprofundada, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus.
4. Ordem admitida e denegada.